Tribunal: TJMT
Processo: 1001398-15.2021.8.11.0044
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001398-15.2021.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[EUGENIO BACAIRI - CPF: 320.353.491-68 (RECORRENTE), NEYLA GRANCE MARTINS - CPF: 011.823.521-46 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0272-81 (RECORRIDO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1001398-15.2021.8.11.0044

Origem:

Juizado Especial Cível E Criminal

De Paranatinga/Mt.

Recorrente(s):

EUGENIO BACAIRI

Recorrido(s):

TELEFONICA BRASIL S.A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

08/11/2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – SENTENÇA EXTINTIVA POR INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXISTÊNCIA AB INITIO DA PROVA DA RESIDÊNCIA – CONFUSÃO CAUSADA DE FORMA DESNECESSÁRIA – SENTENÇA EXTINTIVA REFORMADA / ANULADA – RETORNO DOS AUTOS A ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Observado que desde o início já existia nos autos a prova de residência, a discussão se torna estéril, ainda mais quando em pesquisa na Energisa, com a UC do comprovante acostado com a inicial, se mostra existente o registro em nome do autor.

Sentença anulada com o retorno dos autos à origem, para o regular processamento.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, indeferindo a inicial.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, para que a mesma seja anulada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de processo em fase de conhecimento, onde houve extinção do processo por indeferimento da inicial, pelo Autor não ter juntado aos autos comprovante de endereço em seu nome.

Pois bem, toda a celeuma dos autos restou existente por total falta de resolução pela própria advogada, visto que, a mesma traz aos autos o comprovante de endereço no ID 103357459, sendo que ali apontada uma unidade consumidora da Energisa, em nome do autor, sendo que, ao contrário do que se verifica, a mesma indica que apenas tem declaração de próprio punho do autor, a indicar a residência.

Porém, isto não é o que se observa, existe já com a exordial a prova de residência, e, pior, em pesquisa rápida no site da ENERGISA, com a UC ali descrita aparece de imediato a residência do autor, com o mesmo endereço da exordial, senão vejamos:

Ou seja, desde o início se aponta a prova de residência, criando um problema que inexistia.

Diante das fraudes constantes em sede dos Juizados Especiais, se utilizando do processo eletrônico, que se tem exigido prova da residência, o que é de fácil solução ao interessado, existindo inúmeros meios para se sanar a diligência, e não ficar meramente alegando que não tem nada que prove sua residência.

Isto posto
, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença e determinar o retorno nos autos à origem para o regular processamento, dando-se os trâmites ao processo e prolatando-se nova sentença.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2021